Tribunal: TJSP
Processo: 2000291-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Autor que nega a contratação. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto mensal do empréstimo impugnado e abstenção de negativação do nome do autor, sob pena de multa de R$.1.000,00 por evento, em caso de descumprimento.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Autor que nega a contratação. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto mensal do empréstimo impugnado e abstenção de negativação do nome do autor, sob pena de multa de R$.1.000,00 por evento, em caso de descumprimento. Pretendida redução e limitação do valor dos atreintes. Valor fixado de modo razoável e proporcional que não comporta alteração. RECURSO DESPROVIDO.